Tribunal: TJBA
Processo: 8026001-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026001-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NADJA BASTOS DA FRANCA Advogado(s): DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B-91). CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE (B-94). REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. O presente recurso de apelação foi interposto contra sentença que concedeu à parte autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), com Data de Início do Benefício (DIB) em 03 de março de 2023, e autorizou a reavaliação do quadro clínico a partir de seis meses da perícia judicial. A decisão singular, contudo, negou o pedido de reabilitação profissional e a conversão do benefício para auxílio-acidente (B-94), por entender que não restou comprovada a incapacidade permanente ou a existência de sequelas que implicassem redução definitiva da capacidade laborativa. A Apelante busca a reforma parcial do julgado, argumentando a necessidade de reabilitação profissional e a conversão do benefício em auxílio-acidente, sustentando a existência de contradições nos laudos periciais e a persistência da incapacidade laboral. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, parte Apelada, não apresentou contrarrazões ao recurso. II. Questão em discussão: 2. Da correta interpretação e aplicação das provas periciais produzidas nos autos, especialmente quanto à natureza da incapacidade laboral da segurada, se temporária ou permanente. 3. Da legalidade e pertinência da determinação de reabilitação profissional para a segurada em face do quadro clínico apurado. 4. Da possibilidade de conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91) em auxílio-acidente (B-94), considerando a inexistência de sequelas que impliquem redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. III. Razões de decidir: 5. O Juízo a quo fundamentou a sentença nas conclusões do laudo pericial judicial e seu complemento, que atestaram a incapacidade total e temporária da segurada, bem como o nexo causal entre a moléstia e o trabalho, mas não reconheceram a redução permanente da capacidade laboral ou a necessidade de reabilitação profissional para outra atividade, dadas as perspectivas de melhora e a qualificação da trabalhadora. 6. A análise detida do conjunto probatório revela que a decisão recorrida está em consonância com as provas técnicas produzidas, respeitando a discricionariedade motivada do julgador na apreciação da prova pericial, que, embora relevante, não vincula o magistrado de modo absoluto. 7. A perícia complementar esclareceu o caráter flutuante e responsivo da condição psiquiátrica da segurada ao tratamento e às mudanças ambientais, afastando a hipótese de sequelas permanentes que justificassem o auxílio-acidente ou a reabilitação profissional compulsória para nova função. IV. Dispositivo e tese: Com base na fundamentação exposta, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de redução permanente da capacidade laboral, devidamente fundamentada em laudo pericial judicial, impede a concessão do auxílio-acidente. 2. A reabilitação profissional, nos termos da Lei n.º 8.213/91, não se impõe de forma obrigatória quando o laudo pericial complementar atesta a natureza temporária da incapacidade e a possibilidade de retorno às atividades habituais com a recuperação do segurado, especialmente diante de sua qualificação e da cessação dos fatores ambientais agravantes. Dispositivos relevantes citados: Arts. 59, 62 e 86 da Lei n.º 8.213/91; arts. 85, §11, 355, inc. I, 370, 487, inc. I, 489, § 1.º, inc. IV, e 1.010, §§ 1.º e 2.º, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8026001-28.2024.8.05.0001, em que é Apelante NADJA BASTOS DA FRANCA e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 30 de junho de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27